Tribunal: CARF
Processo: 19515.722639/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722639/2012-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.923 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
SIEMENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃO
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigma e
recorrido prejudica a caracterização da alegada divergência jurisprudencial
sobre a matéria, fato este que enseja o não conhecimento recursal nesse ponto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREJUDICIAL ENCERRADO.
AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DECORRENTE OU CONEXO. IMPOSSIBILIDADE.
O princípio da oficialidade impõe impulsionar o andamento do processo
administrativo ao seu fim, garantindo-se sua duração razoável. Tendo o
processo administrativo fiscal tido como prejudicial já encerrado o contencioso
administrativo, a mera proposição de ação anulatória não pode, por suposta
prejudicialidade
externa,
determinar
o
sobrestamento
do
processo
administrativo conexo/decorrente, uma vez que o art. 6o, §§ 4o a 6o do Anexo II
do RICARF não determina a suspensão do feito nessa hipótese, mas sim ou o
julgamento conjunto dos processos ou a continuidade do julgamento do
processo conexo/decorrente quando já tenha sido proferida decisão
administrativa de mesma instância no processo prejudicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à segunda matéria (sobrestamento). Votou
pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, na parte conhecida, por maioria
de votos, acordam em negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli (relator), Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722639/2012-10
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Pinto. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, e, por fundamentos distintos, o
conselheiro Caio Cesar Nader Quintela. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.220/1.237) interposto por SIEMENS LTDA.
em face do Acórdão no 1301-003.422 (fls. 1.174/1.182), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão de prejudicialidade
externa.
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
INSUFICIENTES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível de
compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de ofício,
mantém-se a glosa do valor indevidamente compensado.
Por bem resumir a controvérsia, transcrevo o relatório constante da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ lavrado contra a SIEMENS LTDA, para a
cobrança do referido tributo acrescido de multa de ofício de 75%, em razão da glosa de
prejuízo compensado indevidamente, uma vez que considerados pela fiscalização
insuficientes, no ano-calendário de 2008, no montante de R$ 12.378.170,48.
A insuficiência foi resultado dos autos de infração objetos dos processos nos
16643.000069/2009-54 e 16643.000288/2010-77, que absorveram, nos anos-calendário
de 2004 e 2005, os prejuízos fiscais que a interessada dispunha, relativos aos anos-
calendário anteriores a 2004, não restando, por conseguinte, saldo passível de
compensação em 31/12/2007.
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Notificado, o Contribuinte apresentou Impugnação aduzindo que a fiscalização não
poderia desconsiderar a suspensão de exigibilidade nos processos nos
16643.000069/2009-54 e 16643.000288/2010-77 para recompor as compensações de
prejuízos, de modo que até o trânsito em julgado administrativo dos mesmos não há que
se falar em compensação indevida nem pagamento a menor de IRPJ em 2008.
A 2a Turma da DRJ em Rio de Janeiro I/RJ analisou a impugnação apresentada pelo
Contribuinte e, por via do Acórdão no 1262.183, de 16/12/2013 (fls. 675/680),
considerou procedente o lançamento, por ausência de previsão legal para o
sobrestamento e por ausência de prejuízos fiscais utilizáveis pelo Contribuinte no ano-
calendário em análise.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo que teria sido
ilegal e irregular a compensação de prejuízos fiscais anteriores, feita de ofício nos
processos administrativos no 16643.000069/2009-54 e no 16643.000288/2010-77.
Isso decorreria do fato de que, no momento em que lavrados aqueles autos de infração,
a interessada já teria se utilizado dos prejuízos fiscais para compensação no ano-
calendário 2008, de tal forma que não haveria qualquer saldo de prejuízos fiscais
disponível para a compensação de ofício. Ademais, repisa as razões de sua impugnação,
solicitando o sobrestamento do presente processo.
O presente Recurso foi posto em julgamento por este Colegiado, em composição
pretérita, a qual reconheceu a prejudicialidade dos processos no 16643.000069/2009-54
e no 16643.000288/2010-77, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo daqueles outros através da Resolução no 1301000.292.
Encerrados os referidos processos, a unidade de origem deu cumprimento aos demais
termos da diligência, acostando cópias das decisões definitivas, bem como extrato do
sistema SAPLI, atualizado, apontando que não havia prejuízo fiscal no ano-calendário
de 2008.
Intimado, o Contribuinte apresentou petição de fls. 1032/1039, informando que os
créditos tributários decorrentes dos processos no 16643.000069/2009-54 e no
16643.000288/2010-77 são objeto de discussão judicial e que foram inteiramente
garantidos por seguro-garantia aceito pelo Poder Judiciário.
Aduz que o processo no 16643.000069/2009-54 é objeto da Ação Anulatória no
500088170.2018.4.03.6100, em andamento na 22a Vara Cível Federal de São Paulo, e
que o processo no 16643.000288/2010-77 está integralmente garantido nos autos da
Ação Cautelar no 500766511.2018.4.03.6182, em andamento na 12a Vara de Execuções
Fiscais Federal de São Paulo (documentos em fls. 1038 e seguintes).
Encaminhados os autos para julgamento, o Colegiado a quo: (i) por maioria de
votos, rejeitou a preliminar de sobrestamento de julgamento do feito em razão de questão
prejudicial externa, vencido o Conselheiro Relator; e (ii) no mérito, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso voluntário, em conformidade com o referido Acórdão no 1301-
003.422 (fls. 1.174/1.182).
Cientificada dessa decisão, a contribuinte, após ter seus embargos (fls.
1.204/1.210) rejeitados (cf. fls. 1.204/1.210), apresentou o recurso especial (fls. 613/653), que foi
admitido nos seguintes termos (fls. 1.322/1.332):
(...)
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto às seguintes matérias, conforme indicadas no recurso:
1- Nulidade do processo administrativo em razão da ilegalidade da conduta fiscal; e
2- Necessidade de sobrestamento do processo em razão da existência de
prejudicialidade relativa à discussão em andamento em outro processo.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

(...)
É preciso agora adentrar no exame dos outros requisitos mencionados acima, o que será
feito para cada uma das divergências alegadas, levando-se em conta os paradigmas
correspondentes.
1-
NULIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
RAZÃO
DA
ILEGALIDADE DA CONDUTA FISCAL.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a caracterização da primeira
divergência:
- em que pese o Acórdão Recorrido tenha reconhecido a irregularidade do procedimento
adotado pelo agente lançador, de desconsiderar a utilização de prejuízos fiscais feita
pela Recorrente em 2008 quando da lavratura das autuações relativas aos anos de 2004 e
2005, a decisão tomada pelo colegiado foi no sentido de que tal irregularidade não
impedia a lavratura do presente auto de infração;
- ocorre, porém, que tal decisão vai de encontro ao entendimento adotado pelos
acórdãos paradigmas no 1402-00.254 (doc. 02), de 2.9.2010, e no 1103- 000.973 (doc.
03), de 3.12.2013, que reconhecem expressamente a impossibilidade absoluta de
aproveitamento de prejuízos fiscais no cálculo de imposto objeto de auto de infração
quando tais valores foram utilizados em períodos subsequentes. Das ementas das
referidas decisões, extraiu-se os seguintes excertos (grifamos):
Acórdão paradigma 1402-00.254
LANÇAMENTO DE OFICIO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS POR
ESTIMATIVA, SALDO NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DE PERÍODOS
ANTERIORES, PREJUÍZOS FISCAIS E SALDO NEGATIVO DE BASE DE
CALCULO DE CSLL ACUMULADO.
No lançamento de ofício cumpre à autoridade fiscal reconstituir as bases de cálculo, a
apuração dos tributos devidos e os valores a pagar, bem como aproveitando os créditos
que o contribuinte faz jus em face da sistemática de apuração dos tributos, observando-se
a legislação de regência. Cumpre também à fiscalização verificar se tais valores foram
aproveitados pelo contribuinte nos períodos subsequentes e, se confirmada essa hipótese,
descabe o aproveitamento.
Acórdão paradigma 1103-000.973
CRÉDITO PLEITEADO NA COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA EXTINÇÃO DE
DÉBITOS
CONFESSADOS
EM
DCTF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVO
APROVEITAMENTO.
Ao se apreciar a liquidez e certeza do direito creditório, há que se verificar se o crédito
não foi utilizado, total ou parcialmente, para extinguir outros débitos. Ao se constatar que
parcela do crédito pleiteado na compensação já foi utilizada para extinguir débito
declarado na DCTF, deve-se considerar apenas o valor remanescente como direito
creditório, sob pena de utilização do crédito em duplicidade.
- em seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustentou que a compensação de prejuízos
fiscais prevista no art. 250 do então vigente Decreto 3.000/99 (Regulamento do imposto
de Renda - "RIR/99") e no art. 15 da Lei 9.065/95 poderia ser efetuada a critério do
contribuinte, sendo que o aproveitamento de tais prejuízos em períodos posteriores
deveria ser observado pelo Fisco quando da lavratura de auto de infração relativo a
períodos anteriores. Assim, o desrespeito a esse procedimento por parte do Fisco
implica a nulidade da autuação;
- no entanto, a instância a quo adotou o posicionamento de que o fato de a Fiscalização
desconsiderar o procedimento do contribuinte (sem apresentar qualquer justificativa
para tanto, frise-se) não macula o auto de infração lavrados. De acordo com a decisão:
Preliminarmente, aduz o Recorrente a ilegalidade da compensação dos prejuízos fiscais,
de ofício, nos anos de 2004 e 2005, de modo que os referidos prejuízos acumulados
deveriam ser utilizados no ano de 2008, conforme optou o Contribuinte.
O contribuinte tem razão no ponto que aduz, haja vista que o aproveitamento de saldos
negativos de recolhimento e prejuízos fiscais é uma faculdade do contribuinte, que pode
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

optar pelo momento que quer utilizá-los - não há base legal para que a fiscalização, de
ofício, imponha o gozo dos prejuízos fiscais acumulados ao realizar a reconstituição da
base de cálculo no bojo de um lançamento tributário.
Nessas situações, caberia à fiscalização verificar, em primeiro lugar, se o saldo de
prejuízos já fora utilizado em algum período posterior ao fiscalizado em sendo utilizado,
não há que realoca-lo no débito lançado.
Entretanto, essa discussão deveria ter sido feito no âmbito dos processos dos anos-
calendário nos quais a compensação de ofício foi realizada, e não neste, sendo
impertinente ao presente litígio.
Desse modo, há que se rechaçar a preliminar arguida.
- tal decisão, porém, está em dissonância com a melhor jurisprudência do CARF, que,
como visto nos paradigmas acima elencados, atribui à fiscalização o dever de verificar
se eventuais prejuízos fiscais que poderiam ser utilizados em um dado período foram
aproveitados pelo contribuinte nos períodos subsequentes;
- resta demonstrada a divergência jurisprudencial entre o Acórdão Recorrido e os
acórdãos paradigmas.
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras "e" a "g" da
página 2 deste despacho. É preciso, então, verificar se eles realmente servem para
demonstrar a divergência alegada.
O acórdão recorrido tratou de Auto de Infração de IRPJ referente ao ano-calendário de
2008, cientificado à contribuinte em 28/11/2012, decorrente da glosa de prejuízo fiscal
compensado indevidamente, uma vez que não havia mais saldo de prejuízo para
sustentar a referida compensação naquele ano de 2008.
A ausência no saldo de prejuízo a compensar foi resultado dos autos de infração objetos
dos processos nos 16643.000069/2009-54 e 16643.000288/2010-77, que absorveram,
nos anos-calendário de 2004 e 2005, os prejuízos fiscais que a interessada dispunha,
relativos aos anos-calendário anteriores a 2004, deixando de existir, por conseguinte,
saldo disponível para a compensação que a contribuinte havia realizado em 2008.
No contexto dessa primeira divergência, a contribuinte procura demonstrar que a
Fiscalização não podia ter deslocado, de ofício, o saldo de prejuízos anteriores a 2004 (e
que ela já havia compensado em 2008), para compensação com os resultados apurados
de ofício em relação aos anos-calendário de 2004 e 2005.
Para o cotejo do acórdão recorrido com os paradigmas, especificamente em relação a
essas questões de compensação de ofício pela Fiscalização, com deslocamento de
períodos, é importante ter em mente que há diferenças entre as seguintes situações: (1)
“compensação” de estimativas com o imposto do próprio período de apuração a que elas
correspondem; (2) compensação de indébito referente a saldo negativo com tributo de
outro período de apuração; (3) “compensação” de prejuízo que havia sido apurado pela
contribuinte, com nova base de cálculo que a Fiscalização posteriormente apura para o
mesmo período; e (4) compensação de prejuízos de anos anteriores com lucro real de
anos posteriores (que é a situação examinada pelo acórdão recorrido).
É que normalmente se considera que algumas dessas situações não envolvem
propriamente procedimentos de “compensação”, mas mera dedução para fins de
apuração da própria base de cálculo, ou do tributo devido.
Além disso, a compensação tributária dos indébitos em geral (entre eles, os saldos
negativos de IRPJ/CSLL) é regrada por normas bem distintas daquelas que cuidam da
compensação de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL.
De modo que, em princípio, a caracterização da divergência alegada pela contribuinte
dependeria da apresentação de paradigmas que tratassem do mesmo tipo de situação que
foi examinada pelo acórdão recorrido.
Nesse passo, registro que o primeiro paradigma, Acórdão no 1402-00.254, tratou de três
das situações acima mencionadas (1, 2 e 4), estabelecendo que a Fiscalização deveria
fazer o aproveitamento de recolhimentos por estimativa, de saldos negativos de períodos
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

anteriores, e de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, desde que o contribuinte já
não tivesse feito o aproveitamento de tais valores em outros períodos, como indica a sua
própria ementa (anteriormente transcrita).
Especificamente em relação à compensação de saldos de prejuízo fiscal, o referido
paradigma apresenta o seguinte comando em sua parte conclusiva:
6) reconstituir o saldo negativo acumulado da CSLL em 31/12/1996, bem como eventual
saldo de prejuízo fiscal, em face do cancelamento definitivo dos autos de infração relativo
aos processos 10880.029840/97-09 e 10880.029839/97-11, compensando tais saldos no
ano-calendário de 1997, até o limite de 30% do lucro tributável, desde que o contribuinte
ainda não tenha aproveitado em períodos posteriores, cabendo à administração tributária
ônus dessa verificação;
(grifos acrescidos)
Esse acórdão paradigma foi alterado pelo Acórdão no 1402-001.487, de 05/10/2013, que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
VALORES
PAGOS
REFERENTES
À
ESTIMATIVAS.
RESULTADO
DO
EXERCÍCIO. COMPENSAÇÃO.
O imposto pago a título de estimativas deve ser considerado na apuração do resultado do
exercício desde que demonstrada a não utilização na composição de saldo negativo
compensado posteriormente.
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. COMPENSAÇÃO.
A compensação de saldo negativo do imposto submete-se aos atos legais e normativos
que regulamentam o procedimento de compensação e não cabe sua realização em
procedimento de ofício.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração para retificar o Acórdão 1402-00.254 de forma a que a decisão no julgamento
do recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo tenha a seguinte redação: Por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Por unanimidade de votos,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o valor originário da CSLL a
R$ 3.436.630,95, e cancelar a multa de ofício. Declarou-se impedido o Conselheiro
Carlos Pelá.
(grifos acrescidos)
Uma das razões para o acolhimento dos embargos e retificação do paradigma em
questão foi esclarecer que a referida metodologia para compensação de ofício de
estimativas e de prejuízo fiscal/base negativa de CSLL não se aplicava no caso de
compensação de indébito a título de saldo negativo de IRPJ/CSLL. Vale transcrever o
seguinte parágrafo do voto que orientou o Acórdão no 1402-001.487:
Por outro lado, em relação ao saldo negativo do tributo ou contribuição essa metodologia
não se aplica. Isso porque não se trata mais de apuração do resultado, mas do tributo em
si. Sob esse prisma, não cabe qualquer ajuste a ser feito pela Fiscalização ou pelo julgador
em períodos posteriores com utilização desses valores, sem previsão na legislação que
regulamenta o procedimento de compensação.
(grifos acrescidos)
Essa linha de entendimento seria até mais favorável à tese da contribuinte, mas não se
aplica aqui para fins de caracterização da alegada divergência. Primeiro, porque não foi
esse Acórdão no 1402-001.487 o indicado como paradigma. Em segundo lugar, porque
essa vedação ampla (em relação à Fiscalização) para o deslocamento de período de
aproveitamento de valores foi dirigida especificamente para a compensação tributária de
indébito, que é submetida a um regramento bastante específico e diferente daquele que
trata da compensação de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL (como evidencia o
próprio texto acima transcrito).
Mas o que é importante perceber é que não houve alteração em relação à metodologia
defendida pelo referido paradigma para o aproveitamento do saldo de prejuízos (e nem
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

das estimativas). Ou seja, a Fiscalização só deveria aproveitar esses valores, se o
contribuinte já não os tivesse aproveitado em outros períodos, e isso serve para a
caracterização da alegada divergência jurisprudencial.
Já foi mencionado que o acórdão recorrido tratou de Auto de Infração de IRPJ (lavrado
em 2012) referente ao ano-calendário de 2008, em razão da glosa de prejuízo
compensado indevidamente, uma vez que não mais havia saldo de prejuízo para
sustentar a referida compensação em 2008.
Também já foi esclarecido que o lançamento dos presentes autos guarda relação com os
lançamentos de IRPJ que a Fiscalização realizou em 2009 e 2010 referentes aos anos-
calendário de 2004 e 2005 (processos nos 16643.000069/2009-54 e 16643.000288/2010-
77); e que esses lançamentos absorveram os prejuízos fiscais que a contribuinte
dispunha, relativos aos anos-calendário anteriores a 2004, deixando de existir, por
conseguinte, saldo disponível para a compensação que a contribuinte havia realizado em
2008.
Assim, trazendo a lógica defendida pelo paradigma (Acórdão no 1402-00.254) para o
contexto do caso examinado pelo acórdão recorrido, tem-se que a Fiscalização não
poderia (em 2009 e 2010) desconsiderar/alterar a compensação que a contribuinte já
tinha feito do saldo de prejuízo fiscal efetivamente existente antes de 2004 com o lucro
real de 2008.
Na referida lógica, o aproveitamento do prejuízo fiscal teria que ser mantido em 2008 (e
não deslocado de ofício para 2004/2005), e é justamente isso o que a contribuinte vem
pleiteando no presente processo (que é referente ao ano-calendário de 2008).
A divergência, portanto, está caracterizada a partir do primeiro paradigma.
(...)
Como já se disse nos parágrafos precedentes, a compensação tributária de indébito é
submetida a um regramento bastante específico e bem diferente daquele que trata da
compensação de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL.
Assim, não há como visualizar, a partir desse segundo paradigma, uma divergência
jurisprudencial que permita o debate proposto pela recorrente acerca da regularidade do
procedimento fiscal que modificou o período de aproveitamento dos saldos de prejuízo
fiscal, sem observar a opção já feita pelo contribuinte quanto ao momento em que
desejava compensar esses saldos de prejuízo.
De qualquer forma, o primeiro paradigma serve para a caracterização da divergência,
nos termos já assinalados.
Nesses termos, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação a essa primeira divergência.
2- NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE RELATIVA À DISCUSSÃO EM
ANDAMENTO EM OUTRO PROCESSO.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à segunda divergência:
- o Acórdão Recorrido não acolheu as alegações da Recorrente acerca do tema sob
análise, tendo considerado que a existência de processo judicial com relação de
prejudicialidade com a presente discussão não obsta o andamento desta última;
- ocorre, porém, que tal decisão vai de encontro ao entendimento adotado pelo acórdão
paradigma 2201-004.390 (doc. 04), proferido pela 1a Turma da 2a Câmara da 2a Seção
do CARF em 3.4.2018 em situação fática bastante similar à presente. Referida decisão
restou assim ementada:
Acórdão no 2201-004.390
MULTA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MATÉRIA
PREJUDICIAL. SOBRESTAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

A discussão acerca da exigibilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória
que está condicionada à existência de crédito tributário principal discutido em ação
judicial deve ser sobrestada até que se encerre este litígio.
(...)
O primeiro paradigma, Acórdão no 2201-004.390, atende os requisitos mencionados nas
letras "e" a "g" da página 2 deste despacho, e também serve para demonstrar a
divergência alegada em relação ao acórdão recorrido.
Tanto o recorrido quanto o referido paradigma examinaram situação em que havia
processo judicial em andamento, cujo resultado poderia afetar o processo administrativo
em julgamento no CARF. Nos dois casos também há informação sobre a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário objeto de processo judicial e que poderia ter
repercussão no processo administrativo.
No caso do acórdão recorrido, consta a informação de que o processo no
16643.000069/2009-54 é objeto da Ação Anulatória no 500088170.2018.4.03.6100, com
garantia do débito aceita em juízo, para fins de expedição de certidão positiva com
efeitos de negativa. E no caso do paradigma, houve concessão de tutela antecipada na
ação judicial.
Realmente, o paradigma admitiu expressamente a possibilidade de sobrestamento de
processo administrativo quando este depende de decisão a ser proferida em processo
judicial, enquanto que o recorrido não admitiu essa possibilidade (prejudicialidade
externa).
A divergência, portanto, está caracterizada a partir desse primeiro paradigma.
Já o segundo paradigma, Acórdão no 1002-000.013, exarado em 07/02/2018 pela 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, não serve para a
comprovação da alegada divergência, porque de acordo com §12 do art. 67 do Anexo II
do atual RICARF:
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, [...]
De qualquer modo, o primeiro paradigma serve à admissibilidade do recurso.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para as duas divergências suscitadas.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.334/1.351),
pugnando pelo não conhecimento recursal em relação às duas matérias e, no mérito, pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para conhecimento, os
quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), in verbis:
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o. Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 5o. O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
(...)
§ 8o. A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de
outra decisão proferida no âmbito do CARF.
O termo “especial” no recurso submetido à Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) não foi colocado “à toa”, afinal estamos falando de uma espécie recursal específica,
mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a um Tribunal Superior que não deve ser
confundido com uma “terceira instância”, justamente porque possui função institucional de
uniformizar a jurisprudência administrativa, objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do manejo especial é a efetiva existência de divergência de interpretação da
legislação tributária.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática dos casos analisados pelos arestos indicados
e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Nesse contexto, passaremos a analisar a caracterização ou não da alegada
divergência para cada uma das matérias envolvidas.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Nulidade do processo administrativo em razão da ilegalidade da conduta fiscal
A primeira matéria consiste na “nulidade do processo administrativo em razão da
ilegalidade da conduta fiscal”, tendo o juízo prévio de admissibilidade reconhecido o dissídio a
partir do Acórdão paradigma no 1402-00.254 (fls. 1.240 e seguintes).
E como bem observou o próprio despacho de admissibilidade de fls. 1.322/1.332,
esse paradigma foi reformado pelo Acórdão no 1402-001.487, mas não na matéria que
aproveitaria ao recorrente, fato este que, na linha do § 15 acima transcrito, realmente não
desqualifica esse precedente como meio de comprovar o dissídio.
Não obstante, de uma análise mais atenta do caso concreto julgado pelo referido
paradigma, percebe-se que, na verdade, a decisão manifestou-se por determinar a compensação
de base negativa que havia sido utilizada em outros lançamentos contra o contribuinte, mas que
foram julgados improcedentes.
Nesse sentido, o voto condutor do dito paradigma esclarece que:

(...)
2) Recomposição da Base de cálculo da CSLL – compensação da base de negativa
1996.
A autoridade administrativa não considerou a compensação de bases negativas de CSLL
de períodos anteriores em seu cálculo, mencionando que os processos administrativos no
10880.029840/97-09 e 10880.029839/97-11, resultante de fiscalização no ano-
calendário 1995, não teriam repercussão no saldo negativo da CSLL.
O enfrentamento dessa questão também não ficou claro no acórdão. Mas é certo que,
tendo havido decisões administrativas definitivas nos aludidos processos, favoráveis ao
contribuinte, antes do julgamento deste, é adequado promover o ajuste da base de
cálculo do tributo, considerando ainda o ajuste de 1996 determinado naquela mesma
decisão, para promover a compensação das bases de calculo até o limite legal de 30%
do lucro líquido ajustado de 1997.
Como se vê, esse julgado reconheceu o direito da contribuinte de compensar a
base negativa que havia sido utilizada pelo fisco quando da cobrança de CSLL de anos
anteriores, uma vez que tal cobrança foi exonerada de forma definitiva na esfera administrativa.
Aqui, porém, a situação é inversa, ou seja, as autuações que consumiram os
prejuízos foram julgadas procedentes na esfera administrativa, fato este que prejudica a
comparabilidade das decisões para a finalidade pretendida pela recorrente.
Ademais, do referido paradigma ainda nota-se que não houve nenhuma análise
dos efeitos jurídicos, inclusive eventual nulidade, do “desrespeito” da fiscalização em não ter
observado a ordem de compensação de prejuízo pelo contribuinte, esta sim a matéria que o
contribuinte busca rediscutir nesta Instância Especial.
Diante, então, da ausência de similitude fática entre os acórdãos cotejados, não
conheço do recurso especial em relação à presente matéria.

Do sobrestamento
No tocante à segunda matéria (“necessidade de sobrestamento do processo em
razão da existência de prejudicialidade relativa à discussão em andamento em outro processo”),
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

entendo, na linha do despacho prévio de admissibilidade (fls. 1.322/1.332), que a recorrente
logrou êxito na demonstração da divergência jurisprudencial.
Apenas para recapitular, a decisão recorrida, nesse particular, entendeu que:
Foi trazido em sede de memoriais, bem como através de sustentação oral da tribuna no
dia da sessão, o requerimento de sobrestamento do feito, agora, em razão de Ação
Judicial proposta para se anular a decisão havida nos processos administrativos
16643.000069/2009-54 e 16643.000288/2010-77, já mencionados.
Conforme se verificou, este processo já foi sobrestado em razão de prejudicialidade por
pendência de julgamento final de processo administrativo. Este processo findou-se, sem
que o recurso do contribuinte tenha sido provido.
Assim, adentrou-se em processo judicial, em que o contribuinte interpôs Ação
Anulatória de Lançamento Fiscal, questionando a autuação do PA 16643.000069/2009-
54, requerendo a anulação do julgamento, e que estão garantidos por seguro-garantia.
Meu entendimento, assim como da maioria do Colegiado é de que não seja plausível tal
solicitação, na esfera administrativa foi aguardado o resultado final, e agora aguardar o
resultado judicial? Até quando o processo deve esperar?
Entendo que o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, devendo
ser impulsionado ex officio, conforme determina o inc. XII do parágrafo único do art. 2o
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Não há qualquer previsão legal ou regimental
que autorize a suspensão do andamento processual em razão de processo judicial, diante
disso, voto pela continuação do julgamento.
Já o paradigma (Acórdão no 2201-004.390 - fls. 1.276 e seguintes), em sentido
oposto, admitiu o sobrestamento do processo administrativo quando comprovada a relação de
prejudicialidade com ação judicial.
Nesse sentido já esclarece a própria ementa, in verbis: “a discussão acerca da
exigibilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória que está condicionada à
existência de crédito tributário principal discutido em ação judicial deve ser sobrestada até que
se encerre este litígio”.
E do voto condutor extrai-se que:
(...)
Afirma também a defesa que a decisão recorrida reduziu parcialmente a multa para
excluir os valores posteriores a 12/2008, de forma que a presente autuação vincular-se-
ia apenas aos autos de infração lançados nas competências 01/2008 a 11/2008. Sobre
esses lançamentos seria mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória, a
despeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de antecipação de
tutela concedida na ação declaratória no 2008.38.00.035663-9.
Por essa razão, pede que o processo seja julgado em conjunto com os demais lavrados
no curso da mesma ação fiscal.
Quanto a esse ponto, já foi informado no relatório a reunião dos processos conexos para
julgamento na mesma oportunidade.
No mérito, afirma que a multa é ilegal porque exigida antes mesmo de ser declarada a
exigibilidade dos créditos principais e as verbas questionadas nas autuações principais
não poderiam ser consideradas parcelas salariais a ensejar a incidência da multa por
ausência de declaração em GFIP.
No que diz respeito à suspensão da exigibilidade decorrente da tutela antecipada
concedida em ação judicial, registro que essa suspensão se deu apenas sobre parcela do
crédito tributário. Apesar disso, considerando que a multa aqui discutida tem por base o
número de informações omitidas ou incorretas, bem como que, em relação aos
empregados de nível técnico, superior e executivos, todo o lançamento realizado foi
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

submetido ao crivo judicial, essa decisão afetaria diretamente o cálculo da multa na
competência 11/2008.
Neste caso, entendo que apenas essa competência estaria condicionada ao resultado da
discussão judicial e seu cálculo e exigência devem ficar sobrestados, com exigibilidade
suspensa, até seu encerramento.
(...)
Adotando esse racional para essa situação fática, e considerando que realmente o
êxito no processo judicial ajuizado pelo contribuinte afetaria a causa deste lançamento (glosa de
prejuízo fiscal), o presente Julgador, embora reconheça que não há identidade fática entre os
arestos, consegue criar a convicção de que, caso este processo fosse submetido ao Colegiado que
julgou o paradigma, a decisão ora recorrida provavelmente seria reformada para sobrestar o
presente feito até o desfecho da referida ação anulatória.
Dessa forma, conheço do recurso especial referente à matéria “sobrestamento”.

Mérito
Restou demonstrado que a glosa de prejuízo fiscal que ensejou a presente
autuação é decorrente da alocação de ofício (ou seja, pelo fisco), em momento posterior ao de
sua utilização pelo contribuinte, destes próprios prejuízos para fins de reduzir as exigências de
IRPJ formuladas em Autos de Infração que deram origem aos Processos Administrativos
16643.000069/2009-54 e 16643.000288/2010-77.
Diante desse fato, o CARF, quando da primeira análise do recurso voluntário
interposto pela contribuinte, converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos (fls.
918/922):
(...)
A absorção dos prejuízos fiscais, feita de ofício nos processos administrativos no
16643.000069/2009-54 e no 16643.000288/2010-77 é matéria prejudicial à decisão que
se há de tomar neste processo, acerca da glosa de compensação de prejuízos fiscais por
insuficiência de saldo a compensar no ano-calendário 2008.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
1. Os autos sejam encaminhados à Unidade Preparadora, para que lá aguardem a
decisão definitiva na instância administrativa dos processos no 16643.000069/2009-54 e
no 16643.000288/2010-77.
2. A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia das decisões
definitivas na instância administrativa dos processos no 16643.000069/2009-54 e no
16643.000288/2010-77.
3. A Unidade Preparadora se manifeste, em relatório conclusivo, acerca do montante de
prejuízos fiscais disponível para compensação no ano-calendário 2008, após
computados os efeitos das decisões finais nos processos administrativos no
16643.000069/2009-54 e no 16643.000288/2010-77.
4. A Unidade Preparadora faça acostar aos autos extrato do sistema SAPLI, atualizado
até a data de realização da diligência.
Concluída a diligência, deve ser dada ciência à recorrente do relatório conclusivo,
concedendo-lhe prazo adequado para se manifestar nos autos, caso assim deseje.
Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do feito.
Encerrados os referidos processos administrativos, a unidade de origem deu
cumprimento aos termos da diligência, acostando cópias das decisões definitivas, bem como
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

extrato do sistema SAPLI, atualizado, apontando que não havia prejuízo fiscal no ano-calendário
de 2008.
Ato contínuo, a contribuinte apresentou petição de fls. 1.032/1.037, demonstrando
que os créditos tributários decorrentes dos processos no 16643.000069/2009-54 e no
16643.000288/2010-77 foram (e estão sendo) discutidos em juízo e garantidos por seguro-
garantia aceito pelo Poder Judiciário.
Mais precisamente, informou a Recorrente que o processo no 16643.000069/2009-
54 é objeto da Ação Anulatória no 500088170.2018.4.03.6100, em andamento na 22a Vara Cível
Federal de São Paulo, e que o processo no 16643.000288/2010-77 está integralmente garantido
nos autos da Ação Cautelar no 500766511.2018.4.03.6182, em andamento na 12a Vara de
Execuções Fiscais Federal de São Paulo, situações que levaram ao contribuinte apresentar novo
pedido de sobrestamento deste feito, agora até o final do processo judicial.
Tal pleito foi deferido pelo Relator do Acórdão ora recorrido, o I. ex-Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, que assim propôs em seu voto vencido nesse ponto:
Proposta de Resolução
Pois bem, uma questão prejudicial à análise do mérito do presente processo seria
exatamente a existência de uma relação de prejudicialidade entre os processos judiciais
apontados pelo Recorrente e o crédito tributário objeto do presente processo.
A noção de questões prejudiciais no âmbito processual foi objeto de erudita tese do
Professor José Carlos Barbosa Moreira, em seu concurso de livre docência na UERJ
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões Prejudiciais e Coisa Julgada. Tese de
Livre Docência. Rio de Janeiro: UERJ, 1967), na qual aduziu que elas seria "questões
cuja solução depender necessariamente o teor da solução que se haja de dar a outras
questões" é dizer, a influência exercida sobre a questão sob julgamento se dá a nível
meritório, afetando diretamente o deslinde da solução jurídica a ser adjudicada ao caso.
Diante disso, pode-se verificar de pronto que a Ação Cautelar no
500766511.2018.4.03.6182 não guarda qualquer prejudicialidade em relação ao
presente processo, visto que o seu pedido não tem o condão de afetar o decidido no
processo no 16643.000288/2010-77, já que visa apenas garantir o débito. Por outro lado,
o mesmo não pode ser dito da Ação Anulatória no 500088170.2018.4.03.6100, cujo
pedido tem potencial de afetar o decidido no processo no 16643.000069/2009-54, com
efeitos sobre o montante de prejuízo fiscal apurado no início do ano-calendário de 2008.
Há, portanto, uma prejudicialidade entre o presente processo e a Ação Anulatória no
500088170.2018.4.03.6100.
Por outro lado, há que se perquirir os efeitos jurídicos dessa prejudicialidade sobre o
exame da matéria deste processo.
Sobre o tema, o CPC/2015 é expresso em determinar a suspensão em seu art. 313, cuja
aplicação ao processo administrativo se dá tanto de forma subsidiária quanto supletiva,
conforme seu art. 15:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
(...)
Art. 313. Suspende-se o processo:
V – quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Compulsando o Regimento Interno do CARF, se verifica que o mesmo traz o regramento
relativo ao sobrestamento em seu art. 6o, §§ 4o, 5o e 6o:
Art. 6 (...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III d o § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Como se vê, o Regimento dá duas hipóteses de sobrestamento: i) se o processo principal
não estiver localizado no CARF, em casos de vinculação por decorrência ou reflexo,
devendo ocorrer o sobrestamento na unidade preparadora; e ii) no caso dos processos
estarem em Seções diversas do CARF, caso em que o sobrestamento se dará na Câmara.
Uma leitura apressada do art. 6o, §6o poderia indicar que o §4o, ao se referir a "não
localizado no CARF", estaria se referindo apenas aos processos que estão sob análise
das delegacias de julgamento da Receita Federal, é dizer, em etapas anteriores do
processo administrativo. Essa leitura restritiva não se sustenta, entretanto, diante de uma
compreensão sistemática do Regimento Interno, mormente em razão das competências
específicas da Assessoria Técnica e Jurídica ASTEJ, constantes no art. 4o do Anexo I do
RICARF:
Art. 4o A Presidência do CARF será assistida pela Assessoria Técnica e Jurídica Astej,
dentre outras, nas seguintes atividades:
V – controle e acompanhamento dos mandados de segurança e demais ações judiciais e
comunicação da tramitação nos respectivos processos administrativos fiscais;
Como se vê, é competência específica deste órgão do CARF o acompanhamento de
processos judiciais que tenham efeitos sobre os processos administrativos fiscais aos
quais eles se vinculem, cabendo à ASTEJ a apresentação da informação pertinente no
âmbito administrativo e encaminhamento para julgamento.
Essa competência serve, portanto, para infirmar a leitura restritiva do art. 6o, §4o, no
sentido de que a prejudicialidade juridicamente relevante poderia se dar apenas entre
processos administrativos, comportando assim uma leitura que abarque relações entre
processos que ainda não chegaram ao CARF, como também processos judiciais que
impactem na solução jurídica a ser dada neste âmbito.
Desse modo, constatada a prejudicialidade exclusivamente entre a Ação Anulatória no
500088170.2018.4.03.6100 e o presente processo, voto por converter o presente
julgamento em diligência para sobrestar o presente feito na unidade preparadora, com
fundamento no art. 6o, §4o do Anexo II do RICARF, até que seja julgado
definitivamente a referida ação.
Essa proposta de diligência, porém, não foi aceita pela maioria do Colegiado. De
acordo com o voto vencedor (contrário à Resolução):
(...)
Meu entendimento, assim como da maioria do Colegiado é de que não seja plausível tal
solicitação, na esfera administrativa foi aguardado o resultado final, e agora aguardar o
resultado judicial? Até quando o processo deve esperar?
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Entendo que o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, devendo
ser impulsionado ex officio, conforme determina o inc. XII do parágrafo único do art. 2o
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Não há qualquer previsão legal ou regimental
que autorize a suspensão do andamento processual em razão de processo judicial, diante
disso, voto pela continuação do julgamento.
Com a devida vênia não concordo como esse racional, pois reconheço a
necessidade de sobrestamento na linha do que decidiu o voto vencido já transcrito, o qual ora
adoto como razões de decidir.
Acrescenta-se, ainda, que, além de possuir base legal (conforme já exposto no
voto vencido), o sobrestamento nesse caso concreto constitui medida necessária também à luz
dos princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade.
Dizemos eficiência porque restou demonstrado que a presente cobrança está
diretamente relacionada com o desfecho da ação anulatória, fato este que no mínimo coloca em
xeque a própria liquidez e certeza do crédito tributário aqui constituído.
Isso porque, diante da possibilidade jurídica da presente exação vir a ser
considerada indevida (hipótese que se materializaria diante do êxito no processo judicial),
forçoso concluir que o mais eficiente seria justamente evitar o seguimento de sua cobrança até o
trânsito em julgado da ação anulatória, sem que isso a meu ver implique em qualquer prejuízo a
ambas as partes dessa demanda.
O sobrestamento, diante das particularidades dessa situação fática, também
constitui a providência mais razoável e proporcional ante a não observância de que os prejuízos
fiscais já haviam sido compensados pelo contribuinte antes das autuações que o consumiram.
Essa inobservância, embora a meu ver não caracterize nenhum vício formal ou
material propriamente dito, é suficiente para legitimar o deferimento do sobrestamento.
Nesse sentido, convém observar que essa Turma de Julgamento já reconheceu a
possibilidade de sobrestamento quando confirmada prejudicial externa, conforme atesta a
ementa do Acórdão no 9101-004.659:
SOBRESTAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL DO ATO DE NÃO-DECLARAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. PREJUDICIALIDADE.
Como a decisão acerca da validade do lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas pode depender da confirmação da natureza do ato que
infirma a compensação, a discussão deste aspecto no âmbito judicial constitui
prejudicial externa que impõe o sobrestamento do processo administrativo.

Conclusão
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para anular o
acórdão recorrido, determinando o sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado
da Ação Anulatória no 500088170.2018.4.03.6100, momento no qual o presente processo deverá
ser redistribuído para novo julgamento de segunda instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, redator designado

Em que pesem os judiciosos argumentos do ilustre relator, Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, ouso discordar de seu voto quanto à possibilidade de sobrestamento do
julgamento do presente feito em razão de prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do
CPC/2015) decorrente de demanda judicial (ação anulatória) proposta pelo Contribuinte após o
processo administrativo fiscal - tido como prejudicial ao presente - ter encerrado seu trâmite
junto à RFB e ao CARF.
Preliminarmente, há de se ressaltar que o presente processo administrativo já
esteve sobrestado aguardando o término do processo administrativo fiscal prejudicial, quando,
em realidade, poderia somente aguardar a decisão administrativa de mesma instância para seu
prosseguimento, embora esse último detalhe seja irrelevante para o deslinde da causa.
Com efeito, o que importa, é que o presente processo já esteve sobrestado
aguardando o desfecho administrativo do processo prejudicial.
Não tendo o Contribuinte obtido êxito no processo principal, ingressou com Ação
Anulatória, e, com isso, pretende novamente sobrestar o presente feito, agora até o término da
discussão judicial originada do processo administrativo fiscal prejudicial.
E foi nesse contexto que o Recurso Especial do Contribuinte foi conhecido, e,
limitando-se a divergência objeto de admissibilidade recursal é que o presente voto será
desenvolvido.
Desse modo, se o lançamento no processo original continha ou não vícios, ou
outras vicissitudes travadas naqueles autos que pudessem infirmá-lo, não podem e não serão alvo
de análise no presente voto.
Pois bem, iniciando o exame do recurso propriamente dito, é importante ressaltar
que a aplicação do CPC ao processo administrativo fiscal, ainda que de forma subsidiária, não é
novidade. Marcos Vinícius Neder já tratava sobre o tema muito antes do advento do CPC/2015,
ressaltando, contudo, que a Lei no 9.784/99 sobrepunha-se ao CPC no que concerne à sua
subsidiariedade na aplicação ao processo administrativo fiscal federal. Veja-se:
Com a edição da Lei no 9.784/99, retomou-se o caminho da sistematização do processo
administrativo. Por via deste diploma federal, introduziram-se normas gerais para o
processo administrativo, estabelecendo critérios processuais e direitos e deveres dos
administrados. [...]
Ocorre, porém, que as alterações introduzidas pela Lei no 9.784/99 demoraram a ser
aplicadas no contencioso administrativo fiscal, em face, sobretudo, da interpretação
restritiva à remissão do artigo 69 desta mesma lei que prevê sua aplicação subsidiária aos
processos regulados por lei específica.3
[...]
Se a Lei no 9.784/99, de iniciativa do próprio Poder Executivo, formula disciplina de
princípios e garantias aplicáveis ao processo administrativo federal, por lógico não se

3 NEDER, Marcos Vinícius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei n. 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 26-
27.
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

espera que a regra do artigo 69 inviabilize sua aplicação. A inteligência desse dispositivo,
ao mencionar expressamente a utilização subsidiária, é no sentido de limitar a
abrangência da norma, mas tão somente para ressalvar a eficácia de leis especiais. [...]
O intérprete deve, portanto, recorrer, inicialmente, à norma específica e, se não for
possível, à norma geral. Se a norma geral confere ao intérprete princípios, como o da
moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, ele terá que os empregar para alcançar o
sentido da norma especial. Se esta é omissa, ao aplicado cabe a tarefa de investigar se há
disposição expressa e precisa na norma geral. Na esteira das considerações alinhadas,
mister demarcar dois momentos: o primeiro, antes do advento da Lei no 9.784/99, em que
a fonte processual subsidiária principal do procedimento administrativo fiscal era o
Código de Processo Civil, e, depois, quando esta função passa a ser exercida por este lei
geral no processo administrativo 4
Portanto, depreende-se que o CPC sempre foi aplicado de forma subsidiária ao
processo administrativo fiscal, mas, com o advento da Lei no 9.784/99, norma geral de processo
administrativo, primeiro aplica-se o Decreto no 70.235/72, pautando-se inclusive nos princípios
estampados na Lei no 9.784/99; a seguir, aplica-se essa mesma norma geral de forma subsidiária,
somente se recorrendo ao CPC em último caso.
Retornando à análise do processo administrativo fiscal, entre seus princípios
norteadores está o princípio da oficialidade. Segundo esse princípio, compete à própria
administração impulsionar o processo até a sua conclusão, diligenciando no sentido de reunir o
conhecimento dos atos necessários ao seu deslinde. Tal princípio, inclusive, foi positivado,
constando expressamente como aplicável ao processo administrativo (art. 2o, parágrafo único,
inciso XII, da Lei no 9.784/99).
Além disso, o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal impõe como
princípio basilar do processo, inclusive o administrativo, o direito à sua duração razoável.
Desse modo, em atendimento a tais princípios, o sobrestamento do julgamento
dos processos administrativos fiscais em razão de normas aplicáveis ao processo civil somente
ocorrerá caso a matéria não esteja regulada em norma específica, qual seja, o Decreto no
70.235/72 ou no Regimento Interno do CARF – RICARF - que, por força do art. 37 do Decreto
no 70.235/72, dispõe como se dá o julgamento no âmbito desta Corte Administrativa - ou, por
fim, ainda na Lei no 9.784/99.
Acerca do sobrestamento, assim dispõe o art. 6o do Anexo II do RICARF:
Art. 6 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão
de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e

4 NEDER, Marcos Vinícius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei n. 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, final
da nota de rodapé n. 13 - p. 27-28.
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III d o § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora,
para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá
converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação
dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara,
de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado
pelo CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá
devolver ao colegiado o processo convertido em diligência, juntamente
com as informações constantes do processo principal necessárias para a
continuidade do julgamento do processo sobrestado. [destaques
inseridos]
Conforme se observa, o Regimento Interno do CARF regula as hipóteses de
sobrestamento dos processos administrativos fiscais conexos ou decorrentes quando o processo
principal não se encontra no CARF.
Por óbvio, a menção a “processo” na referida norma diz respeito ao processo
administrativo fiscal, e não ao judicial.
E desses dispositivos extrai-se que, quando possível, os processos principal e
conexos/decorrentes serão vinculados (§ 4o). Caso se encontrem Seções distintas do CARF o
processo decorrente/conexo deverá ser sobrestado, aguardando decisão de mesma instância
relativa ao processo principal (§ 5o). Por fim, se não houver recurso a ser apreciado no processo
principal, deverá prosseguir o julgamento do processo conexo/decorrente então sobrestado, de
acordo com o resultado do processo principal (§ 6o).
Nesse contexto, ao se interpretar os ditames do CPC sobre o sobrestamento dos
julgamentos no âmbito administrativo, deve-se atribuir a tais normas o sentido que lhes permite a
realização de suas finalidades e a preservação da harmonia do sistema jurídico do contencioso
administrativo, pois, como já dizia o clássico doutrinador Carlos Maximiliano “prefira-se a
inteligência dos textos que tornem viável o seu objetivo, ao invés da que os reduza à
inutilidade”5.
Logo, a aplicação institutos de processo civil em razão de seu caráter subsidiário e
supletivo, por mera replicação, ao processo administrativo fiscal não pode ferir o âmago das leis
especial e geral que tratam do processo administrativo (fiscal) federal. Conforme já transcrito
alhures, Marcos Vinícius Neder enfatiza que “se a norma geral confere ao intérprete princípios,
[...] ele terá que os empregar para alcançar o sentido da norma especial”.
Retornando ao caso concreto, conforme já esclarecido, o sobrestamento do
presente feito já foi realizado, e aguardou-se o desfecho do processo administrativo prejudicial
para que o seu mérito fosse analisado pelo colegiado a quo.

5 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 216.
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Tendo o Contribuinte, após mantida a exigência no processo prejudicial,
ingressado com Ação Anulatória, essa não terá o condão, por si só, de sobrestar o andamento
processual administrativo da exigência tratada nos presentes autos. Poderia o Contribuinte, na
referida lide judicial, buscar obter tutela específica e antecipada suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário ou até mesmo a tramitação do presente processo, mas não há notícias nestes
autos a esse respeito.
Ora, já havendo resultado administrativo definitivo no processo inaugural, os §§
5o e 6o do art. 6o do Anexo II do RICARF determinam que, no processos conexo/decorrente,
deve-se partir do resultado do processo principal na continuidade de seu julgamento.
Ressalta-se, por fim, que caso ambos os processos tivessem tramitado
conjuntamente, os julgamentos de seus recursos também seriam feitos de modo único, em apenas
uma assentada, não fazendo qualquer sentido que, após decisão administrativa definitiva no
processo principal, sobreste-se o julgamento do presente processo decorrente para aguardar
desfecho de lide judicial inaugurada pelo Contribuinte a partir do primeiro lançamento realizado
pelo Fisco.
Assim sendo, com base no princípio da oficialidade – com fulcro no art. 2o,
parágrafo único, inciso XII, da Lei no 9.784/99 - há de se impulsionar o andamento do presente
processo administrativo ao seu fim, garantindo-se sua duração razoável (art. 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal). O princípio da oficialidade impõe impulsionar o andamento do
processo administrativo ao seu fim, garantindo-se sua duração razoável.
Tendo o processo administrativo fiscal tido como prejudicial já encerrado o
contencioso administrativo, a mera proposição de ação anulatória não pode, por suposta
prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do processo administrativo
conexo/decorrente, uma vez que o art. 6o, §§ 4o a 6o do Anexo II do RICARF6 não determina a
suspensão do feito nessa hipótese, mas sim ou o julgamento conjunto dos processos ou a
continuidade do julgamento do processo conexo/decorrente quando já tenha sido proferida
decisão administrativa de mesma instância no processo prejudicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, encaminho meu voto por CONHECER PARCIALMENTE do
Recurso Especial, apenas em relação à segunda matéria (sobrestamento), e, no mérito, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

6 Que regula o julgamento no âmbito do CARF, com autorização do art. 37 do Decreto no 70.235/72.

Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões, para também
CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da Contribuinte, apenas em relação à
matéria “sobrestamento”.
Quanto à matéria admitida, esta Conselheira concordou com a conclusão do I.
Relator por constatar que os julgados comparados analisaram questão de prejudicialidade de
ação judicial proposta depois da definitividade da discussão administrativa da questão que os
sujeitos passivos demandavam solução primeiro.
Como bem exposto no voto do I. Relator, o Colegiado a quo, no presente caso,
diante de pedido de sobrestamento para que se aguardasse decisão em ação anulatória de crédito
tributário lançado, endossou a afirmação, expressa no voto vencedor do acórdão recorrido de que
não seria plausível tal solicitação, vez que na esfera administrativa foi aguardado o resultado
final, descabendo, agora aguardar o resultado judicial, mormente tendo em conta o princípio da
oficialidade. Já no paradigma no 2201-004.390, analisando exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória evidenciado por fatos geradores omitidos em GFIP,
constituídos mediante lançamentos antecedentes, outro Colegiado do CARF determinou o
sobrestamento em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
antecipação de tutela concedida na ação declaratória indicatória. Não há esclarecimento, no
referido julgado, se os lançamentos antecedentes foram questionados administrativamente, mas
também não se diz, ali, se a ação judicial foi proposta diretamente, abdicando-se do contencioso
administrativo. Contudo, na dúvida acerca do contexto fático analisado no paradigma, impõe-se
admitir caracterizar o dissídio jurisprudencial, vez que este apenas demanda similitude, e não
identidade fática.
Quanto à matéria não admitida, para além da dessemelhança apontada pelo I.
Relator entre os acórdãos comparados, pode-se afirmar, também, que não houve
prequestionamento, na medida em que o relator, ex-Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto,
cujo voto é vencedor neste ponto, remeteu esta discussão para os autos nos quais a compensação
de ofício foi realizada. Veja-se:
O Contribuinte tem razão no ponto que aduz, haja vista que o aproveitamento de saldos
negativos de recolhimento e prejuízos fiscais é uma faculdade do contribuinte, que pode
optar pelo momento que quer utilizá-los não há base legal para que a fiscalização, de
ofício, imponha o gozo dos prejuízos fiscais acumulados ao realizar a reconstituição da
base de cálculo no bojo de um lançamento tributário.
Nessas situações, caberia à fiscalização verificar, em primeiro lugar, se o saldo de
prejuízos já fora utilizado em algum período posterior ao fiscalizado em sendo utilizado,
não há que realoca-lo no débito lançado
Entretanto, essa discussão deveria ter sido feito no âmbito dos processos dos anos-
calendário nos quais a compensação de ofício foi realizada, e não neste, sendo
impertinente ao presente litígio.
O Colegiado a quo, dessa forma, se negou a decidir acerca da possibilidade de
utilização de prejuízos utilizados em lançamento anterior. Daí a inexistência de um referencial
primeiro para confrontação com os paradigmas que, no entender da Contribuinte, reconheceram
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

expressamente a impossibilidade absoluta de aproveitamento de prejuízos fiscais no cálculo de
imposto objeto de auto de infração quando tais valores forma utilizados em períodos
subsequentes. Sob esta vertente, o dissídio jurisprudencial também não se estabelece, para além
das razões apontadas pelo I. Relator.
No mérito da questão acerca do sobrestamento, esta Conselheira também
acompanhou a divergência apenas em suas conclusões, por já ter manifestado entendimento em
favor de sobrestamento por prejudicial externa, consoante voto condutor do Acórdão no 9101-
004.6597:
Quanto ao pedido de sobrestamento, importa observar que o litígio presente nestes autos
decorre da aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas indicadas
em DCOMP que foi considerada não declarada pela autoridade competente. Frise-se
que não se trata de aplicação de multa isolada decorrente, apenas, da não-declaração de
compensação, prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, mas sim de outra
consequência prevista na legislação para a hipótese, especifica, de a DCOMP ter por
objeto débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL.
Fosse o litígio decorrente, apenas, de multa isolada por não-declaração de compensação
e outra poderia ser a decisão deste Colegiado, pois a discussão judicial do ato de não-
declaração afetaria, apenas, a exigibilidade da penalidade, mediante afirmação, ou não,
da conduta que a motivou.
Mas, no caso, como da não-declaração resultaram estimativas não recolhidas, há
extenso debate administrativo acerca das providências que devem ser adotadas quando a
compensação não é confirmada, a depender, especialmente, do formato aplicado para
esta não confirmação: se por meio de ato de não-homologação ou de não-declaração.
Para ilustrar este contexto, transcreve-se a ementa do Parecer Normativo COSIT no 2,
de 2018:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e

7 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada),
Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Andrea Duek Simantob (relatora),
André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo.

Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
A definição, portanto, quanto à possibilidade de aplicação de multa isolada sobre as
estimativas cuja compensação não foi confirmada, alternativamente à cobrança destas
estimativas, pode ser dependente da natureza do ato editado para esta não confirmação,
e os questionamentos da Contribuinte a este respeito, contrários à adoção do ato de não-
declaração no presente caso, foram levados ao Poder Judiciário.
Assim, se a Contribuinte optou por discutir a natureza do ato que infirmou sua
compensação no âmbito judicial e, conforme a natureza deste ato distintas
consequências podem ser atribuídas em relação aos débitos de estimativa que haviam
sido compensados, há uma relação de prejudicialidade entre este processo
administrativo e o judicial, que impõe a suspensão do processo administrativo por
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
De fato, se o Decreto no 70.235, de 1972, e o Regimento Interno do CARF não
contemplam hipóteses de sobrestamento, aplicável se faz o disposto no art. 15 do
Código de Processo Civil: na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas
supletiva ou subsidiariamente.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial demonstrado pela Contribuinte em face
de paradigmas que determinaram o sobrestamento do julgamento de recurso voluntário
e de ofício quando o mérito do litígio depender do julgamento de outra causa no âmbito
judicial, deve ser dado provimento ao recurso especial da Contribuinte nesta parte,
reformando-se o acórdão recorrido que não acolheu o pedido de sobrestamento.
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

Os autos devem permanecer na Unidade de Origem até o trânsito em julgado do
Mandado de Segurança no 5000808-50.2010.404.7103, quando então devem retornar a
este CARF para julgamento das demais alegações veiculadas em recurso voluntário.
Acolhido este pedido e desconstituído o julgamento do recurso voluntário, no qual foi
afirmado o cabimento da multa isolada sobre recolhimento de estimativas aplicada
depois do encerramento do ano-calendário, deixa de ter objeto a segunda divergência
demonstrada pela Contribuinte.
Estas as razões, portanto, para AFASTAR a preliminar de não conhecimento quanto à
concomitância e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para sobrestar até
o trânsito em julgado da decisão judicial.
Em referido precedente, porém, não houve discussão administrativa do ato
antecedente, no caso, a rejeição da compensação declarada para extinção dos débitos que
motivaram o lançamento então sob análise. Já no presente caso, a Contribuinte questionou
administrativamente os lançamentos anteriores e, em tais circunstâncias, há determinação
específica no Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, de necessária aplicação de decisão de mesma instância:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.923 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722639/2012-10

§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies. (negrejou-se)
Inaplicável, portanto, a orientação decisória do precedente referido.
Recorde-se que o acórdão recorrido deixa de apreciar a questão de fundo que
vincularia os processos administrativos sob a premissa de o debate ser pertinente aos autos dos
lançamentos iniciais. Infere-se, daí, que a Contribuinte também deixou de comprovar nestes
autos o estabelecimento da discussão do indevido aproveitamento dos prejuízos nos lançamentos
iniciais. E, considerando que este questionamento, se veiculado nos lançamentos iniciais,
pretenderia a declaração de impropriedade da redução da base de cálculo lá autuada por indevido
aproveitamento dos prejuízos fiscais em compensação de ofício, é de se supor, inclusive, que
esta arguição de exigência de crédito tributário inferior ao devido não teria lugar em ação
anulatória perante o Poder Judiciário.
Deflui daí que o sujeito passivo somente poderia pretender melhor discussão de
seu direito se lograsse demonstrar o dissídio jurisprudencial acerca da impossibilidade de
aproveitamento de prejuízos fiscais no cálculo de imposto objeto de auto de infração quando
tais valores forma utilizados em períodos subsequentes, mas a partir de paradigma que,
diversamente do recorrido, analisasse a questão no plano formal, e não em decorrência da
solução dada no litígio instaurado no lançamento antecedente, ou seja, que efetivamente
demonstrassem a impossibilidade absoluta deste aproveitamento, e não a impossibilidade em
razão da improcedência da exigência anterior.
Diante da admissibilidade parcial do recurso especial, porém, a questão do
sobrestamento não merece acolhida porque a determinação regimental é de que se aguarde,
apenas, decisão administrativa de mesma instância, na hipótese de instauração de ambos litígios
na esfera administrativa.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital